Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029800-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.735.461-29 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA – ATO ILÍCITO - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, embora a negativa de transferência da titularidade seja injusta, tal fato não caracteriza dano moral
in re ipsa
, razão pela qual não demonstrada e comprovada qualquer abalo à sua honra subjetiva não há que se falar em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELLEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1029800-18.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i. tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (id. 63961726); e

ii. condenar ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85 §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 147685764 – págs. 1 a 13), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, ao negar a transferência da titularidade da unidade consumidora, a requerida, ora apelada, praticou ato ilícito.

Salienta que, embora tenha tentado resolver a questão administrativamente, só foi possível a transferência da titularidade da unidade consumidora através da via judicial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 147685769 – págs. 1 a 4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela requerente, ora apelante, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na inicial, uma vez que, ao negar a transferência da titularidade da unidade consumidora, a requerida, ora apelada, praticou ato ilícito.

Salienta que, embora tenha tentado resolver a questão administrativamente, só foi possível a transferência da titularidade da unidade consumidora através da via judicial.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

A um porque, conforme já consignado pelo Juiz sentenciante, embora a negativa de transferência da titularidade seja injusta, tal fato não caracteriza dano moral
in re ipsa
, razão pela qual não demonstrada e comprovada qualquer abalo à sua honra subjetiva não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NA MESMA PEÇA DAS CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO – DESACERTO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ALTERA O DESLINDE DA CAUSA - COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CONSUMO AUFERIDO ACIMA DA MÉDIA REGISTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da exegese do art. 997 do NCPC, extrai-se que o recurso adesivo está sujeito às mesmas regras do recurso principal, no que tange aos requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser interposto em peça independente, acompanhado do respectivo preparo recursal, e na mesma ocasião da apresentação das contrarrazões, mas nunca em peça única, como ocorreu no caso em apreço.

2. Nesse sentido, impossível seja apresentado recurso adesivo e contrarrazões em peça única, razão pela qual o apelo apresentado pelo requerente não deve ser conhecido.

3. Não há como deixar de reconhecer que o Sentenciante equivocou-se quanto aos fundamentos da decisão. Todavia, em que pese o evidente desacerto na fundamentação, na hipótese, tal circunstância não altera o deslinde a que chegou o Juízo a quo, qual seja, pela ilegalidade da cobrança.

4. Isso porque, embora não se trate de alegação de fraude, mas sim de cobrança realizada com base na leitura do medidor, não se pode olvidar que há indícios de erro na medição, porquanto o consumo apresentado nos meses em questão (abril e maio de 2015) em muito destoam da média referentes aos demais meses, tantos os que antecedem as faturas contestadas, quanto aos meses seguintes.

5. Com efeito, infere-se da ficha cadastral colacionada à fl. 88, que o consumo faturado nos meses 04 e 05/2015 (1.384 e 1.176, respectivamente), ultrapassam a média apresentada nos demais meses, de modo que não restou demonstrado pela requerida que a leitura tenha se dado sem qualquer erro.

6. Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a falha na prestação de serviços pela requerida/Apelante, diante da cobrança indevida.

7. Porém, ainda que configurada a ilegalidade da cobrança, tal fato, por si só, não enseja o dever de indenizar, porque, no caso, não restou configurado o corte dos serviços e/ou a negativação do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito.

(N.U 0011077-92.2015.8.11.0003, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017)

E a dois porque, da análise dos fatos narrados na petição inicial, a suspensão do serviço é datada de 2018 (id. 147684298), anterior ao falecimento do titular da unidade consumidora, ocorrido em 19.09.2020 (id. 147684258).

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022